Tribunal: TJDFT
Processo: 0740732-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. No caso, o agravante requer os benefícios da justiça gratuita, para tanto, alega que vêm enfrentando graves dificuldades financeiras ao longo dos últimos anos, o que culminou com o pedido de Recuperação Judicial, deferido pelo Juízo da 2a Vara Empresarial, de Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de Contagem/MG, conforme já informado no juízo de origem, sem, sequer, apresentar declaração de hipossuficiência. Nesse sentido, essa Corte de Justiça entende que “em se tratando de pessoas jurídicas, a jurisprudência dominante entende ser necessária, para a concessão do benefício da justiça gratuita, a comprovação de forma cabal, de que não possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa, nos termos da Súmula 481, do STJ”. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. 1. Em se tratando de pessoas jurídicas, a jurisprudência dominante entende ser necessária, para a concessão do benefício da justiça gratuita, a comprovação de forma cabal, de que não possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa, nos termos da Súmula 481 do STJ. 2. Recurso não provido. (Acórdão 1391108, 07256414520218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso). Assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido de concessão da gratuidade de justiça e da liminar requerida no agravo de instrumento, intime-se o agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos outros documentos que considere necessários à comprovação da hipossuficiência alegada, tais como extratos bancários, ou, no mesmo prazo, promova o recolhimento das custas processuais. Publique-se.